Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-46.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006194-46.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (APELANTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BIAZEBETTI BRIZOLA - CPF: 050.691.691-06 (VÍTIMA), BRUNO MACALYSTER ZANELLA ZINNI - CPF: 054.486.211-20 (VÍTIMA), EDUARDO GABRIEL ZANELLA ZINNI - CPF: 064.845.521-18 (VÍTIMA), KEILLYANI COELHO DO NASCIMENTO - CPF: 072.081.581-93 (VÍTIMA), PRISCILA FERREIRA DA COSTA - CPF: 048.876.921-37 (VÍTIMA), ROSANA DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 051.810.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADA DESFAVORAVELMENTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DOS INDIVÍDUOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora as penas estabelecidas a não ultrapassem oito anos de reclusão e os sentenciados não sejam reincidentes, não se pode desconsiderar que as circunstâncias do crime foram sopesadas negativamente, revelando a periculosidade dos indivíduos e a gravidade concreta do crime, razão pela qual o regime inicial fechado é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, e, sem qualquer infringência à Súmula 440/STJ ou à Súmula
719/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1006194-46.2021.8.11.0045 que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Marcos Antônio de Sousa da Silva
e
Igor da Conceição Nascimento
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, manejam o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 144277313), que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, sustentando que são primários e possuem bons antecedentes, e a imposição do regime fechado foi feita sem qualquer motivação, inclusive violando o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal e o enunciado da Súmula 719 do STF, prequestionando a matéria ao final.

Nas contrarrazões recursais (Id. 144277316), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCS. II E VI, C/C ART. 70 (POR QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ÚNICO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, Á LUZ DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 147011673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
Marcos Antônio de Sousa da Silva
e
Igor da Conceição Nascimento
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, manejam o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 144277313), que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, sustentando que são primários e possuem bons antecedentes, e a imposição do regime fechado foi feita sem qualquer motivação, violando o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal e o enunciado da Súmula 719 do STF.

Sem delongas, tendo em vista que não se discutem provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, entendo que é desnecessário tecer maiores ilações sobre o conteúdo fático-probatório dos autos.

No que diz respeito à pretensão defensiva, entendo que a súplica não procede.

Conquanto a pena final não tenha ultrapassado 8 anos de reclusão, ficou nítido na sentença hostilizada, sem qualquer dificuldade de compreensão, que as circunstâncias do crime – prevista no art. 59 do Código Penal –, foram valoradas em desfavor dos sentenciados, nos seguintes moldes:

“Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie. Antecedentes: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos. Conduta social: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: comuns à espécie.
Circunstâncias
e consequências do crime:
valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimentos das vítimas.
Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.”
(Id. 144277293, p. 40 e 43).

Ao final, o magistrado sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado a ambos os sentenciados, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

É evidente que o magistrado singular equivocou-se no dispositivo aplicado.

Contudo, não prospera o inconformismo defensivo, pois, primeiramente, como dito, trata-se, a meu ver, de mero equívoco, e, segundo, é imperioso registrar que a escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado.

Ademais, deve-se atentar que, para a aplicação do regime semiaberto, sob à luz do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tal hipótese só tem cabimento nos casos em que o indivíduo não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência do artigo 33, § 3º, do mesmo
Codex .

Nesse passo, observa-se que embora a pena
a ele cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, o que implicaria na incidência do disposto no artigo 33,
§ 2º, “b”, do Código Penal,
denota-se dos termos da sentença condenatória que
em desfavor dos apelantes, como já dito, foram valoradas,
desfavoravelmente
, na primeira fase dosimétrica, as
circunstâncias
do crime, isto porque eles praticaram o crime com extrema agressividade contra as vítimas, utilizando-se inclusive de arma branca e de um tijolo com os quais agrediram as vítimas

Apenas a título elucidativo, ainda que possa se cogitar na hipótese que o emprego de arma branca seja circunstância afeta à causa de aumento prevista no § 2º, inciso VI, do artigo 157 do Código Penal, a situação vai bem mais além, pois os indivíduos feriram as vítimas com os artefatos, resultando em lesões nos ofendidos pelo emprego da faca e um deles, mediante golpes com tijolo, acertou a cabeça de uma das vítimas, de modo que somente não ocorreu desfecho trágico porque as vítimas reagiram e conseguiram deter um dos apelantes, enquanto que o outro empreendeu fuga.

As lesões sofridas por uma das vítimas são confirmadas por meio do laudo pericial (Id. 1144277203, pp. 1-4)

Portanto, sob esse prisma, a
regra que se extrai do artigo 33, § 2º, “b”, combinado com o § 3º, do Código Penal, é a de que o réu não reincidente, condenado à pena superior a quatro anos e igual ou inferior a 8 anos e com
circunstâncias judiciais

favoráveis
, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, enquanto o réu reincidente
ou que

possua

circunstâncias judiciais

desfavoráveis
, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime fechado.

Dessarte, apesar do erro material explícito na sentença condenatória, o magistrado
a quo
apresentou motivação idônea a respeito da periculosidade concreta dos indivíduos, representada pela gravidade do crime praticado, de modo que a sentença deve ser vista como um todo, ou seja, não se trata de qualquer inovação por parte desta Corte revisora.

Assim sendo, mantenho firme o entendimento de que não é possível compactuar com benesses indevidas,
data vênia,
com moderações a quem não demonstra possibilidade de conviver com a sociedade ordeira, sem que antes seja submetido a maior reproche do Estado, até que demonstre estar apto ao retorno do convívio social.

Portanto, pelas circunstâncias globais que envolvem o delito em comento, está evidenciada a validade do regime inicial fechado adotado no presente caso, sem que haja qualquer violação à Súmula 719 questionada no apelo, visto que os argumentos do magistrado sentenciante a respeito da gravidade do crime e periculosidade dos apelantes, não são meras ilações e encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego de arma de fogo para o cometimento da infração, circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do agente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 1386996 / SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/0174200-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 17.9.2013).

“(...) I. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, não bastando para tanto a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Inteligência das Súmulas 718 e 719 do STF. II. Não há constrangimento ilegal na imposição do regime inicial mais gravoso da reprimenda, quando fixado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, além da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo condenado. III. Ordem denegada.”
(STJ – HC 171614 SP 2010/0082247-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 17.3.2011).

Diante desses argumentos, entendo que o regime inicial fechado é o mais adequado no presente caso, razão pela qual também ficam devidamente rechaçados os prequestionamentos trazidos pela defesa, pois o presente decisum encontra-se fulcrado na jurisprudência dominante nesta Corte, e com apoio nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme colacionado aos autos.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Marcos Antônio de Sousa da Silva
e
Igor da Conceição Nascimento,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022